Tribunal: TJDFT
Processo: 0748645-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RESTITUIÇÃO DE VALOR AO CURADOR. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1. Reconhece-se a omissão no acórdão que deixou de fixar expressamente o índice e o termo inicial para a correção monetária de quantia a ser restituída. (CPC/2015 1.022 II).
2. Nos termos da Súmula 43 do STJ, o termo inicial da correção monetária se dá a partir da data do prejuízo, no caso, a partir de cada desembolso efetuado pelo curador em favor do curatelado.
3. Deu-se provimento aos embargos de declaração.